Tribunal: TJDFT
Processo: 0722586-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo alimentante contra decisão que, em ação de revisão de alimentos ajuizada em desfavor da filha, indeferiu tutela de urgência para reduzir o quantum da obrigação.
2. A norma civil enuncia que a superveniência de mudança na situação financeira de quem presta os alimentos, ou na de quem os recebe, autoriza o interessado a reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo (art. 1.699 do Código Civil).
3. Não sendo possível verificar, desde logo, a modificação da situação financeira do alimentante, a permitir a redução, liminar, dos alimentos, deve prevalecer o valor fixado anteriormente pelo Poder Judiciário.
4. Agravo conhecido e desprovido.